Tribunal: TJPA
Processo: 0003810-91.2020.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11979 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003810-91.2020.8.14.5150

APELANTE: RAQUEL DOS SANTOS PANTOJA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CASSIANO ALBERTO FERREIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

2.

Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

3.

Nos termos do artigo 19 § 6º da Lei 11340/2006:
“
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Hipótese dos autos, em que não restou comprovado a persistência da situação de perigo à vítima.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha/ Perturbação da Tranquilidade), em trâmite perante o Juízo da 3ª

Vara de Violência Doméstica de Belém, em que é requerente R.S.P.B e requerido C.A F.B

O Juízo Singular aplicou de imediato, as medidas protetivas de urgência (ID Nº 14476741).

O juízo de origem proferiu sentença (ID 14476753), com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, julgo procedente o pedido. Entretanto, em face do lapso temporal decorrido desde o deferimento das medidas protetivas (02 anos e 08 meses), sem que se tenha notícia de seu descumprimento e nem de que a vítima se encontre em risco em sua integridade física e psicológica, revogo as medidas protetivas deferidas na decisão liminar. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.”

A requerente interpôs Apelação Cível, defendendo que viveu em união estável com o requerido por 19 anos e sempre teve uma relação conturbada e abusiva.
Aduz ter sido vítima de perturbação da tranquilidade e de injúria e que o requerido frequentemente vinha importunando a demandante com ligações, xingamentos, tendo ameaçado a mesma de morte por áudio de aplicativo.

A recorrente aduz que ainda tem medo de ser vítima de violência , tendo em vista que o requerido nunca parou de aproximar-se desta e frequentemente ronda a casa da vítima, amedrontando e coagindo a mesma, em razão disso , pleiteia a manutenção das medidas deferidas , por ainda restarem preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação (Id nº 14476764).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do Apelo (ID 15237741).

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

À míngua de elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada, defiro a justiça gratuita. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o presente feito e revogou as medidas protetivas deferidas em decisão liminar.

Penso não assistir razão a recorrente.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

As medidas protetivas previstas no art. 22 da mencionada lei têm por objetivo evitar situação de risco para a mulher, garantindo sua integridade física e psicológica. E, para tanto, deve ser verificado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária ampla dilação probatória, que deve ser aferida em eventual ação penal.

É certo que em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de origem, com base na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos perante a Autoridade Policial, entendeu por bem deferir as medidas protetivas requeridas, por vislumbrar que a suposta conduta do requerido se enquadrava como violência de gênero em âmbito doméstico.

A apelante pleiteia a manutenção das medidas protetivas, mesmo tendo decorrido mais de três anos de sua concessão. A Lei 11340/2006 dispõe em seu artigo 19 § 6º:

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão
enquanto persistir risco
à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. ( grifei)

Deste modo, deve restar comprovado que persiste o risco à integridade física, psicológica , patrimonial da vítima, o que não restou provado na situação em rela, tendo em vista, que a autora não demonstrou durante a instrução processual , a permanência de risco a sua integridade, não podendo tal situação ser presumida.

Os fatos narrados na inicial ocorreram em 2020, e diante do tempo decorrido (mais de três anos) sem ter notícia de novos incidentes que demonstrem a necessidade ou não das medidas protetivas de urgência, não vislumbro motivos para alterar a sentença combatida,

3. Parte dispositiva.

Com essas razões
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/03/2024